Tribunal: TJDFT
Processo: 0734725-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734725-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO PENCHEL MARINHO IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA, DAYANA SANTANA DE MENDONCA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAYANA SANTANA DE MENDONÇA e WESLEY JOSÉ DA SILVA em favor de GUSTAVO PENCHEL MARINHO (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo (Id 208227623 dos autos de origem), no processo n.o 0705975-02.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 63092270), os impetrantes narram que o paciente foi preso em 13/08/2024, sob a acusação da prática, em tese, de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Defendem que, dentre os argumentos utilizados para o decreto da preventiva, se encontram as armas apreendidas em poder do paciente. Salientam, contudo, que elas não apresentariam qualquer letalidade, pois são armas de ar comprimido. Destacam que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva teria reproduzido o teor da que a decretou, não sendo devidamente fundamentada, porquanto não teria enfrentado a tese da defesa. Afirmam ser desproporcional o decreto da preventiva, pois, caso venha a ser condenado, eventual pena não se distanciará do mínimo legal e jamais ensejaria uma prisão em regime fechado. Asseveram ser o paciente primário, portador de necessidades especiais e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Requerem a concessão da liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Alternativamente, postulam a conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, nos termos do art. 318 do CPP. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos do processo n.o 0700176-75.2024 que foram deferidas medidas protetivas em favor de L.M.E.S., nos seguintes termos: “(...) 1. a proibição de aproximação da ofendida, mantendo uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; 2. a proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, redes sociais, Whatsapp, Facebook, etc); 3. a proibição de frequentar o prédio ou local de residência ou trabalho da ofendida, mesmo na ausência desta no local;(...).” O paciente foi intimado dessas medidas em 10/01/2024 (Id 183375135 dos autos de origem). Nos autos do processo n.o 0705975-02.2024, consta informação de que o paciente estaria descumprindo as medidas protetivas anteriormente fixadas e a requerente reiterou a sua ratificação, o que foi deferido (Id 206510552 dos autos originários): “(...) O pedido formulado nestes autos resta prejudicado, motivo pelo determino associação destes autos aos autos do processo no. 0700176-75.2024.8.07.0017, para análise se houve descumprimento das medidas protetivas nele deferidas, bem como ratifico as medidas protetivas já deferidas nestes autos, quais sejam: 1. a proibição de aproximação da ofendida, mantendo uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; 2. a proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, redes sociais, Whatsapp, Facebook, etc); 3. a proibição de frequentar o prédio ou local de residência ou trabalho da ofendida, mesmo na ausência desta no local; Verifico apreensão de arma de fogo nos autos 0700176-75.2024.8.07.0017. (...).” Na sequência, a Promotoria de Justiça requereu o decreto da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido. Confira-se (Id 63092272): “(...) Ao analisar estes autos juntamente com os autos do PJe 0700176-75.2024.8.07.0017, verifico que é caso de decretação de prisão preventiva de GUSTAVO PENCHEL MARINHO, tendo em vista que o ofensor foi devidamente intimado do deferimento das medidas protetivas em 10/01/2024 e comprovado o descumprimento das medidas protetivas. Segundo declarações da vítima, durante a madrugada de 5.8.24 o representado invadiu sua casa quebrando a porta e procurando por outra pessoa que estivesse na casa da vítima ‘transando’ com ela. Nos autos 0700176-75.2024.8.07.0017 consta que no dia 7.1.24 o representado, por conta de ciúmes excessivos, avançou com o veículo sobre o portão da residência da vítima, bem como ameaçou a vítima de morte, dizendo que buscaria uma arma de fogo para matá-la. Há que se ressaltar a gravidade dos fatos /das ameaças contidas nos novos relatos da vítima, bem como o fato de ter sido apreendida uma arma de fogo em poder do representado. Verifica-se que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima não se mostraram suficientes para conter a violência no lar doméstico da vítima, tendo em vista que o ofensor fora devidamente intimado das medidas protetivas em favor da vítima, e ainda assim tivera a audácia de continuar não só entrando em aproximar-se da vítima, invadindo sua residência, procurando uma pessoa com quem ela estaria “transando”. De mais a mais, a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, com agravamento acentuado nos últimos dias, notadamente em face da invasão de sua residência. O descumprimento das medidas protetivas denota flagrante desprezo à decisão judicial, além de revelar um comportamento extremamente perigoso para a vítima, e demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima e sua família temerosa e vulnerável diante de tais fatos. Diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostraram ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranqüilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP). O caso refere-se a suposto crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, que tem por base não apenas uma legislação específica, mas todo um sistema de proteção à mulher, em virtude da sua posição de vulnerabilidade nesse cenário. A violência doméstica é um fenômeno dinâmico e singular que, por isso mesmo, demanda uma atuação diferenciada do Poder Judiciário, que, a nível preventivo, deve ser mais diligente e proativo, de modo a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica. É pacífico o entendimento de decretação de prisão preventiva no caso de descumprimento, nesse sentido: "HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR E PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Admissível a prisão preventiva diante do descumprimento de medidas cautelares e protetivas previstas na Lei Maria da Penha, configurando o preenchimento dos requisitos legais segundo o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. A denúncia e os elementos probatórios apresentados, incluindo a violação da zona de exclusão e o retorno à residência da vítima no mesmo dia da fixação da monitoração eletrônica, confirmam a materialidade do delito e a presença de indícios robustos de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti. 3. A conduta da paciente, marcada pela audácia e periculosidade demonstrada pelo desrespeito às ordens judiciais e pela reincidência em atos de violência doméstica, justifica a manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública e a integridade da vítima. 4. A prisão preventiva se impõe diante da gravidade concreta do crime e da ineficácia das medidas menos restritivas anteriormente impostas, refletindo a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais e assegurar a incolumidade física da vítima. 5. A possibilidade de prisão domiciliar é considerada inadequada, dada a necessidade de afastamento da paciente do lar, onde cometeu os delitos e ameaçou cometer outros de maior gravidade, reforçando a imprescindibilidade da custódia preventiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, como ser mãe de um filho menor e usuária de drogas necessitando de tratamento, não são suficientes para mitigar a necessidade da prisão preventiva, especialmente considerando o risco representado à ordem pública e à integridade física da vítima. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1841659, 07051744020248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)" Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física e a paz à vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de GUSTAVO PENCHEL MARINHO (...).” (grifos nossos). Em 20/08/2024, a prisão preventiva do paciente foi mantida, sob os seguintes fundamentos (Id 63092276): “(...) Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, além do resguardo da indenidade da ofendida. Verifica-se que os fatos são recentes e graves, bem como os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, tendo em vista que não houve alteração do contexto fático da decisão que decretou a prisão preventiva. Ademais, verifica-se que a qualidade de portador de necessidades especiais do autor do fato não é suficiente para afastar sua periculosidade, uma vez que foi devidamente intimado das medidas protetivas e ainda assim tivera a audácia de continuar não só entrando em contato com a vítima, como aproximar-se da vítima, invadindo sua residência, procurando uma pessoa com quem ela estaria “transando”. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de GUSTAVO PENCHEL MARINHO. (...).” (grifos nossos). O paciente foi denunciado, em 15/08/2024, como incurso nos artigos 147-A, § 1o, II; 150 § 1o, ambos do Código Penal, e 24-A da Lei no 11.340/2006 (várias vezes), todos c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Id 63092277). A denúncia foi recebida em 20/08/2024 (Id 208143283 dos autos do processo n.o 0700740-54.2024). Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de perseguição, ameaça, bem como o descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser admissível a prisão preventiva para crimes com penas inferiores a 4 anos, caso praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Confira-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E INJÚRIA PRATICADAS CONTRA A PRÓPRIA GENITORA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 313, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A alegação de que o Recorrente é multirreincidente na prática dos mesmos crimes e possui maus antecedentes é fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Precedentes. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018.). 3. A decretação da prisão cautelar foi adequadamente motivada com base no art. 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal, haja vista que apesar de as penas máximas cominadas em abstrato serem menores de 4 (quatro) anos o Acusado é multirreincidente e os crimes envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC n. 109.222/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 11/6/2019. Grifo nosso.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II e III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) No tocante à prisão domiciliar, o paciente deve comprovar o seu estado de extrema debilidade, bem como a ineficiência do complexo médico penal para o atendimento médico de suas necessidades. Nessa esteira, o julgado a seguir colacionado: “(...) 4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018). No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a negativa da prisão domiciliar à ora agravante com base em elementos concretos, pois, conforme destacado pela Corte estadual, os documentos juntados nos autos são datados do ano de 2019 e consta em um dos documentos apenas investigação de síncope vasovagal mista. Dessa forma, não há comprovação de que a acusada esteja acometida de tal condição. Ademais, o Juízo a quo, informou que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar foram indeferidos em razão da ausência de comprovação da doença grave alegada pela defesa da agravante. Dessa forma, não há se falar em substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, que não é o caso dos autos. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR